Tribunal: STF
Processo: RE 97472
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, EM SEGUNDO GRAU, COM
FUNDAMENTOS SUFICIENTES E NEM TODOS ATACADOS NO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 283).
DEMAIS DISSO, NÃO PREQUESTIONADOS ALGUNS DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS
(SÚMULA 282 E 356) E FUNDADO O DECISORIO EM EXTENSA E COMPLEXA
ANALISE PROBATORIA (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.